Tribunal: TJBA
Processo: 8005507-91.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005507-91.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA PELO EXECUTADO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL POSSUI OS MESMOS EFEITOS JURÍDICOS QUE O DINHEIRO, TANTO PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO QUANTO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE BEM ANTERIORMENTE PENHORADO. REJEIÇÃO PELO EXEQUENTE. FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTROU INSUFICIÊNCIA, DEFEITO FORMAL OU INIDONEIDADE DA GARANTIA OFERECIDA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE GARANTIA À EXECUÇÃO PREENCHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8005507-91.2023.8.05.0191, tendo como Apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e Apelado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR